Tribunal: TJDFT
Processo: 0718775-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718775-18.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQSW 104 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Projeto 21 Construções Ltda – ME contra sentença (Id 39356842) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, ajuizada por Condomínio do Bloco A da SQSW 104, ora apelado, julgou procedentes os pedidos inaugurais. Compulsando os autos em epígrafe, consta notícia de ter a advogada Amanda Melo de Almeida renunciado ao mandato que lhe conferiu a empresa apelante (ID 46720705). Assim, por irregularidade na representação processual, com fulcro no art. 76, caput, e §2o, I, do CPC, suspendo o curso do processo ao tempo em que converto o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal da apelante Projeto 21 Construções Ltda – ME, para que regularize sua representação processual. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora